Tribunal: TJDFT
Processo: 0711022-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711022-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO FERREIRA DOS ANJOS AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado, CELSO FERREIRA DOS ANJOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0732353-53.2018.8.07.0001, proposta por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, determinou a expedição de carta precatória à CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI) para que fosse realizada penhora de valores depositados em nome do Executado na conta de previdência privada mantida pela instituição, nos seguintes termos: Atente-se o exequente que não houve a formalização da penhora. A decisão da Segunda Instância apenas determinou a expedição de ofício a PREVI, a fim de viabilizar as informações sobre a existência e características de previdência privada e seu respectivo valor em nome do executado (id 80067457). Uma vez que a PREVI informou a existência do crédito, consoante id 84800510, em razão do disposto nos arts. 236, §1o e art. 838, ambos do CPC, não há possibilidade de penhora por meio de ofício. O ato de constrição sendo praticado fora dos limites territoriais deste Tribunal de Justiça, mas dentro do território nacional, por expressa previsão legal, deve ser realizado por carta precatória. Desse modo, expeça-se carta precatória de penhora do(s) valores pertencentes ao executado(s), por meio de formulário eletrônico, junto à CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, no endereço informado no id 82275869, solicitando que deposite o montante penhorado em conta vinculada a este Juízo e processo, no prazo de 15 dias. Para a expedição da deprecata deverá a parte, no prazo de 10 (dez) dias, promover o recolhimento das custas no JUÍZO DEPRECADO Feito, proceda-se à expedição e remessa da Carta Precatória via Malote Digital, nos termos da Portaria Conjunta no 83/2018. Caso o Juízo deprecado não adote a carta precatória eletrônica, deverá a parte credora promover o seu integral cumprimento, providenciando, inclusive, sua remessa e distribuição. Fixo o prazo de 90 dias para cumprimento. Sem prejuízo, a fim de evitar o perigo de levantamento, oficie-se à PREVI, solicitando que bloqueie os valores da parte executada CELSO FERREIRA DOS ANJOS - CPF/CNPJ: 244.623.221-34, até o limite de R$ 156.896,61, até que ocorra o cumprimento da carta precatória de penhora no rosto dos autos, cuja expedição foi determinada. Confiro à presente decisão força de ofício. Encaminhe-se por meio eletrônico (asjur@previ.com.br). Da penhora, intime-se o executado por meio de seu curador especial, eis que citado por hora certa. Por fim, indefiro, por ora, o levantamento da importância bloqueada, uma vez que sequer transferida para conta judicial vinculada a este Juízo e processo, nem intimado o executado da penhora ora realizada. (grifo nosso) Em suas razões recursais (ID 24889965), o Agravante alega que: (i) a PREVI, atendendo Ofício do Juízo a quo, efetuou o bloqueio no valor de R$ 156.896,61 para garantir o cumprimento da penhora; (ii) ainda não recebe o benefício da PREVI; (iii) o saldo na conta da PREVI só estará disponível para o Agravante caso haja rompimento do vínculo empregatício; (iv) o Juízo a quo expediu carta de penhora de valores pertencentes ao Agravante, concluindo pela possibilidade de penhora de proventos de aposentadoria; (v) os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, dada a natureza alimentar do fundo de previdência privada, gerando a indisponibilidade dos valores depositados na PREVI; (vi) o Juízo a quo manteve a penhora por entender que não se trata de verba de caráter alimentar, constituindo investimento para uso futuro; (vii) a dívida executada é inferior ao valor bloqueado na PREVI. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo para impedir a transferência dos valores da PREVI para conta judicial e o levantamento pelo Agravado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada por serem impenhoráveis os proventos de aposentadoria. Intimado para se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, vez que a decisão recorrida fora objeto de impugnação à penhora, a qual não fora objeto de análise pelo Juízo de origem (ID 25255701), o Agravante se manifestou pelo interesse no feito, em razão da efetiva determinação de penhora dos valores constantes em fundo de previdência privada (ID 25360145). O recurso não foi conhecido ao ID 25624097 em razão de vício insanável de supressão de instância recursal. Opostos embargos de declaração comunicando fato novo, o recurso foi provido para reconhecer as omissões apontadas e para tornar sem efeitos a decisão de ID 25624097, possibilitando a análise do agravo de instrumento por esta instância recursal (ID 28177356). DECIDO. Inicialmente analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto. Observa-se que a parte Executada, ora Agravante, pleiteou, no presente recurso, efeito suspensivo quanto à ordem de penhora proferida pelo Juízo de origem, bem como a tutela recursal de mérito no sentido de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores constantes em fundo de previdência privada mantido junto à PREVI. Contudo, observa-se dos acórdãos proferidos no AGI 0720620-88.2021.8.07.0000, acórdão n.o 1386162, e no AGI 0720842-90.2020.8.07.0000, acórdão n.o 1301085, que a matéria a respeito da impenhorabilidade dos valores vertidos a entidade de previdência complementar fechada já foi amplamente debatida por esta Terceira Turma do TJDFT, cuja decisão de mérito não está sujeita a recurso. Nesse sentido, transcreve-se os acórdãos vergastados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. IMPOSSIBILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, IV, do CPC, estabelece, entre as hipóteses de impenhorabilidade, as seguintes verbas: os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 1.1. Desse modo, é peremptória a determinação legal de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, ainda que não estejam sendo utilizados pelo beneficiário e sua família, porquanto tem como finalidade garantir a subsistência futura. 2. Ademais, destaque-se que a FUNCEF é entidade fechada de previdência complementar, de modo que eventual reserva existente só integra o patrimônio do participante no caso de dissolução do contrato, nos termos do art. 14, III, da LC 109/2001. 2.1. Assim, durante a vigência do contrato com a entidade de previdência complementar fechada, o participante não tem a disponibilidade das contribuições vertidas, de modo que a reserva ainda faz parte do patrimônio da entidade, não podendo ser penhorada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1301085, 07208429020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO ANULADA. 1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. Destaque-se que a PREVI é entidade fechada de previdência complementar, de modo que eventual reserva existente só integra o patrimônio do participante no caso de dissolução do contrato, nos termos do art. 14, III, da LC 109/2001. 2.1. Desse modo, durante a vigência do contrato com a entidade de previdência complementar fechada, o participante não tem disponibilidade das contribuições vertidas, de modo que a reserva ainda faz parte do patrimônio da entidade, não podendo ser penhorada. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada. (Acórdão 1386162, 07206208820218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2021.) Em vista da coisa julgada quanto à matéria debatida no agravo de instrumento, deixa-se de conhecer o recurso por ser inadmissível, fulminando sua admissibilidade, fato que atrai a possibilidade estampada no art. 932, inc. III, do CPC, isto é, o não conhecimento do recurso pelo Relator. Com essas considerações, evidencia-se que a peça recursal do agravo de instrumento padece de irregularidade material insanável, não sendo o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do Art. 932, do CPC, sob pena de se permitir emenda à petição recursal. A possibilidade de ser sanado algum tipo de vício, por óbvio, somente se admite quando se tratar de vício sanável. A irregularidade verificada, contudo, revela-se insanável. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2021 20:17:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador